Tribunal: TJES
Processo: 5019893-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019893-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte recorrida, para reduzir o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal, fixando a correção monetária pelo IPCA-E a partir da publicação da decisão revisora e os juros de mora com base no índice da caderneta de poupança desde o trânsito em julgado da decisão administrativa.

2. O embargante alega omissão quanto à observância de dispositivos legais federais e municipais que, segundo sustenta, deveriam reger a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre créditos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar os critérios previstos na legislação municipal e na Lei nº 6.830/1980 para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a multa administrativa; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão judicial já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisa adequadamente os critérios legais aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre multas administrativas reduzidas judicialmente, adotando o IPCA-E como índice de correção a partir da decisão revisora e juros de mora com base na caderneta de poupança a contar do trânsito em julgado da decisão administrativa.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça respalda expressamente a adoção dos referidos índices em hipóteses de revisão judicial de penalidades administrativas, afastando a aplicação de normas municipais específicas quando há disciplina legal e jurisprudencial superior mais adequada ao caso.

6. Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão, que enfrenta de forma suficiente e fundamentada as teses relevantes à resolução do conflito, em conformidade com o art. 1.022 do CPC, sendo irrelevante a ausência de menção expressa a todos os dispositivos invocados pelo embargante.

7. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de fundamentos jurídicos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora sobre multa administrativa reduzida judicialmente deve observar o IPCA-E a partir da decisão revisora e os juros de mora com base na caderneta de poupança desde o trânsito em julgado da decisão administrativa.

2. A existência de norma municipal específica sobre atualização de créditos públicos não prevalece sobre jurisprudência consolidada que rege a matéria em sede judicial.

3. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou modificar seu conteúdo com base em pretensão revisional disfarçada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade ao fixar a incidência de correção monetária, segundo o IPCA-E, a partir do julgamento que reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal, e de juros de mora desde a constituição em mora, sem observar os critérios previstos nos §§ 1.º e 2.º do art. 2.º da Lei nº 6.830/1980, no art. 2.º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e no art. 4.º da Lei Municipal nº 4.452/1997.

Todavia, improcede a irresignação, pois, conforme salientado no acórdão embargado, os critérios adotados para a atualização do valor da multa administrativa reduzida estão em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que determinam a incidência do IPCA-E a partir da publicação da decisão judicial que revisa o valor da penalidade, e a aplicação dos juros de mora conforme índice da caderneta de poupança, a contar do trânsito em julgado da decisão administrativa. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Embargante, mantendo a decisão que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON e fixou os critérios de correção monetária e juros de mora. O Embargante alega omissão quanto à aplicação da legislação municipal para definir os critérios incidentes sobre créditos públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar os critérios previstos na legislação municipal para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a multa administrativa; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir os fundamentos jurídicos ou o mérito da decisão já proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão analisou adequadamente os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à multa administrativa reduzida, adotando o índice IPCA-E para a correção monetária, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa, e os juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Não há omissão, pois o julgado enfrentou as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, observando precedentes que fixam os índices aplicáveis a multas administrativas reduzidas judicialmente, afastando a incidência de critérios municipais quando há regulamentação específica. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão dos fundamentos jurídicos da decisão recorrida, tendo objeto restrito a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O Superior Tribunal de Justiça reitera que não há afronta ao art. 1.022 do CPC quando a decisão judicial resolve integralmente a lide e enfrenta as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, mesmo sem abordar todos os argumentos das partes (AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, Número do processo: 0022628-25.2014.8.08.0347; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07/Feb/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA PELA POUPANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, reduziu o valor de multa administrativa aplicada à empresa Dacasa Financeira S. A., fixando-o em R$ 12.000,00, com incidência de correção monetária a partir da prolação da sentença e juros de mora pela caderneta de poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões debatidas são: (i) possibilidade de redução judicial da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a multa reduzida; (iii) atribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imposição de multa administrativa pelo PROCON está vinculada ao exercício regular do poder de polícia, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 4. É possível o controle judicial da dosimetria da penalidade quando evidenciado excesso ou desproporcionalidade, sem violação ao mérito administrativo. 5. A conduta da empresa, embora infracional, não justifica a penalidade originalmente imposta, sendo razoável a redução para R$ 12.000,00, conforme precedentes desta Corte.
6. A correção monetária da multa deve observar o IPCA-E, a partir da publicação da sentença revisora; os juros de mora devem incidir conforme o índice da caderneta de poupança, a partir da constituição em mora.
7. Diante da sucumbência recíproca, o Município deverá reembolsar somente 50% das custas adiantadas pela parte apelada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Número do processo: 5008474-32.2022.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07/Apr/2025)

Portanto, resta evidente que a parte recorrente, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, utiliza os aclaratórios com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 19-26/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.